Tribunal: TJDFT
Processo: 0745693-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. MASSA FALIDA. PEDIDO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO. BENEFÍCIO DEFERIDO.
1. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
2. A presunção de veracidade sobre a alegação de insuficiência financeira, prevista no art. 99, § 3o, do CPC/15, é válida exclusivamente para a pessoa natural. Em se tratando de pessoa jurídica, é imperiosa a juntada de documentos capazes de corroborar o pedido genérico de concessão de gratuidade, pois, nesse caso, sequer há presunção de veracidade da afirmação feita nas razões recursais.
3. O c. STJ tem jurisprudência pacífica de que a decretação de falência, por si só, não atesta a hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária gratuita. Cabe à pessoa jurídica, cuja falência foi decretada, demonstrar que o patrimônio restante é incapaz de suportar as despesas processuais.
4. Devidamente demonstrada, por meio de balanço patrimonial, a insuficiência financeira da pessoa jurídica para arcar com as despesas processuais, a gratuidade de justiça deve ser-lhe deferida.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.